Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO NA FASE RECURSAL.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Em relação ao art. 85, § 11, do CPC, é relevante acentuar que a regra ali prevista refere-se à majoração dos valores relativos aos honorários já fixados anteriormente.

3 O art. 85, § 19, do CPC também prevê o pagamento de honorários aos advogados públicos, o que legitima o requerimento da Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Recurso conhecido e provido.